Tribunal: CARF
Processo: 15374.903168/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.903168/2008-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.021 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
O BICHO COMEU BIJOUTERIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e converter o julgamento em julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 9a Turma da DRJ/RJO na sessão de 18 de dezembro de
2009 que manteve o indeferimento da compensação intentada pela interessada, sob o argumento
de que o crédito alegado já teria sido utilizado na quitação de outros débitos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.903168/2008-63
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.021 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.903168/2008-63

2.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou, em síntese
que recolheu indevidamente IRPJ e CSLL referente ao ano-calendário de 2002, havendo um
crédito a ser ou restituído ou a compensar com outros débitos.
3.
Que optou por aproveitar o crédito para compensar débito de IRPJ
referente ao período de outubro de 2003.
4.
Que não constava em seu poder qualquer outro débito que vinculasse o
recolhimento realizado a maior e tampouco no despacho decisório não foi mencionado o débito
em que teria sido utilizado o crédito gerado pelo recolhimento do referido DARF.
5.
Avaliando os argumentos e provas apresentados, entendeu a DRJ que:
(...)
14. Compulsando a DIPJ do ano-calendário de 2002 da Interessada, verifica-se
que ela declarou ter um saldo negativo de IRPJ, em 31/12/2002, de RS
17.833,49.
15. O que interessa que fique claro é que se a Interessada tinha saldo negativo
de IRPJ em 31/12/2002, era esse o crédito que ela tinha que utilizar para fazer
as compensações com débitos seus, e não considerar como créditos seus
determinados pagamentos de estimativas, como, no presente caso, o da
estimativa de IRPJ de novembro de 2002, no valor de R$ 2.775,16, para o qual
inexiste qualquer direito creditório da Interessada.
(...)
17. Finalmente, penso ser conveniente registrar que não é possível retificar de
oficio a DCOMP em foco, no sentido de considerar o crédito utilizado de R$
1.909,90 como tendo origem no saldo negativo de IRPJ em 31/12/2002 e não no
pagamento indevido de estimativa de IRPJ de novembro de 2002, nos termos do
que dispõe a IN SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008.
(...)
19. No presente caso, entendo que nem a Interessada poderia ter retificado a
DCOMP antes de 05/05/2008, urna vez que ela não incorreu em inexatidão
material no preenchimento da DCOMP, mas, sim, em erro de direito, uma vez
que ela compensou crédito inexistente de pagamento de estimativa de IRPJ com
débito seu em vez de crédito de saldo negativo de IRPJ com débito seu.

6.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando em
síntese que:
a) No ano-calendário de 2003, optou pelo sistema de apuração do Lucro Real
Anual, utilizando balancete de suspensão ou redução, sendo que, em tal
exercício, todos os meses tiveram como valor de base de cálculo para Imposto
de Renda Pessoa Jurídica valores negativos.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.021 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.903168/2008-63

b) Conforme a DCTF do 4° trimestre de 2003 (de outubro a dezembro/2003), em
anexo, não existe débito algum declarado nesse período, sendo, portanto,
inexistente.
c) Pugna para que seja considerada sem efeito a referida declaração de
compensação transmitida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
Verifica-se que o Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente, a
Recorrente está devidamente representada, mas cumpre verificar se o Recurso Voluntário
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade.
2.
Ocorre que em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente
pleiteava a compensação de débito de IRPJ com créditos de estimativas recolhidas a maior,
alegando expressamente em trecho aqui transcrito: “Pelo acima exposto, o contribuinte vem
solicitar a revisão do Despacho Decisório por achar que é legítima a compensação efetuada”.
3.
Não obstante, diante da decisão proferida pela Turma Julgadora aquo, a
Recorrente interpôs Recurso Voluntário trazendo outros argumentos que não foram suscitados
anteriormente. Requer, contrariamente ao que alegou em sua manifestação de inconformidade,
que seja ignorado o pedido de compensação uma vez que o débito compensado seria inexistente.
4.
É cediço que, a fim de se afastar a supressão de instâncias, não é possível
conhecer de matéria que não tenha sido expressamente impugnada, conforme determinação do
art. 342 do CPC:
Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau
de jurisdição.
5.
Da mesma forma, reza o art. 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
6.
Assim, em regra, não se poderia invocar, em sede de recurso, matérias que
não tenham sido arguidas e avaliadas anteriormente.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.021 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.903168/2008-63

7.
No entanto, a vedação de inovação no recuso comporta algumas exceções,
previstas no Código de Processo Civil, quais sejam:
a) Quando forem relativas a direito ou a fato superveniente;
b) Quando competir ao juiz conhecer delas de ofício, ou
c) Quando por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer
tempo e grau de jurisdição.
8.
Tais exceções são ainda mais relevantes no processo administrativo fiscal,
quando um de seus princípios norteadores é o da busca da verdade material e o da
indisponibilidade do interesse público, que determina um dever de agir para cumprimento da
legislação tributária.
9.
Nesse sentido é que, constatando haver evidências de crédito de tributo
recolhido a maior que o devido, o julgador tem o dever de avaliar tais provas, vez que não é
possível a cobrança ou majoração de tributo sem o respaldo de lei. O simples erro do
contribuinte não legitima a instituição ou majoração da exação.
10.
Assim, havendo evidências que comprem a inexistência do débito a ser
compensado, tal fato deverá ser considerado pelo julgador e reconhecido como matéria não
preclusiva.
11.
Diante do todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, de
modo a avaliar as alegações da Recorrente.

II – Do mérito
12.
Alega a Recorrente ter incorrido em erro ao apresentar a DCOMP para
compensar débitos de IRPJ do mês de outubro de 2003 com supostos créditos de pagamento a
maior realizado no ano-calendário de 2002, pois de acordo com a seus registros contábeis, não
apurou lucro no período e, portanto, não haveria débitos a compensar.
13.
Ocorre que, constatando haver evidências de crédito de tributo recolhido a
maior que o devido, o julgador tem o dever de avaliar tais provas, vez que não é possível a
cobrança ou majoração de tributo sem o respaldo de lei. O simples erro do contribuinte não
legitima a instituição ou majoração da exação.
14.
Em face do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência para que se analise a inexistência do débito lançado, oportunizando ao contribuinte, a
apresentação de todos os meios de prova cabíveis e necessários à análise do pleito.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.021 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.903168/2008-63

15.
Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada,
oferecendo-lhe a oportunidade de se manifestar acerca do objeto das verificações solicitadas,
caso assim o deseje.
16.
Por fim, após a realização das verificações solicitadas, o processo deve
retornar a este Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital